Tribunal: TJBA
Processo: 8052040-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052040-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: DAYNA RAVYNE DA CUNHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TULIO BRANDAO DA SILVA CERQUEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DE LANÇAMENTOS MENSAIS E COBRANÇAS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender os lançamentos mensais e as cobranças de dívidas relacionadas ao financiamento estudantil, fixando multa por descumprimento.

II. Questão em Discussão

2. Examina-se: (a) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (b) a compatibilidade da decisão de suspensão das cobranças com a função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil.

III. Razões de Decidir

3. A decisão recorrida identificou elementos que indicam a duplicidade de pagamentos do semestre 2023.2, com suporte em provas documentais apresentadas pela agravada, como comprovantes de pagamento, contrato de financiamento e protocolo administrativo frustrado de reembolso.

4. A aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, é legítima no caso concreto, dado o estado de vulnerabilidade técnica da consumidora em face da instituição financeira. 5. O perigo de dano está configurado diante do impacto financeiro grave à agravada, com saldo negativo na conta bancária e risco de execução judicial do imóvel hipotecado, comprometendo sua subsistência e formação acadêmica. 6. A medida de suspensão das cobranças é proporcional, pois preserva os direitos da agravada sem causar dano irreversível ao agravante, que poderá recuperar os valores em caso de procedência da ação. 7. A função social do contrato, associada aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, justifica a manutenção da decisão, que observa a justiça e a proporcionalidade na relação jurídica.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência com fundamento nos requisitos do art. 300 do CPC.

Tese de julgamento: "A tutela provisória de urgência para suspensão de cobranças de financiamento é legítima quando configurados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8052040-65.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante, o
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
, e, como agravada,
Dayna Ravyne da Cunha Oliveira.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)